Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-90.2015.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306 E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o que constou na Denúncia, o apelante, foi pego dirigindo veículo com sinais de embriaguez (art. 306/CTB) e, nas mesmas circunstâncias, dirigiu o veículo sem a devida permissão legal para tanto (art. 309/CTB).
2. A condenação do réu, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB está no sentido do posicionamento consolidado pelo STJ, eis que restou sedimentado naquela Corte que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide a aplicação da pena em concurso formal.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO